Tribunal: TJMT
Processo: 0004940-85.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004940-85.2015.8.11.0006
RECORRENTE: CREDIMAR DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CREDIMAR DA SILVA SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 45887470):
“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL –– EMBARGOS À EXECUÇÃO LIMINARMENTE REJEITADOS –– DEPÓSITO E GARANTIA DO JUÍZO –– INOCORRÊNCIA –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL –– POSSIBILIDADE –– RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO –– RECURSO DO DEVEDOR NÃO PROVIDO A jurisprudência do STJ é no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1o, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Indubitavelmente, são devidos os honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, quando esta é vencedora na causa, vez que tal direito está expressamente previsto em diversos dispositivos do Código de Processo Civil de 2015”. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO– RAC n. : 0004940-85.2015.8.11.0006, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 09/06/2020).
Alega violação ao artigo 9o da Lei n. 1.060/50, ao argumento de que: “(...). Em que pese a existência de decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que se pacificou ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1o, da LEF, é de se salientar que a análise destes autos é distinta, já que se encarrega de analisar caso de hipossuficiência do devedor e não meramente confronto de leis (CPC e LEF). A benesse da justiça gratuita pode ser pleiteada e reconhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, bastando a simples afirmação de pobreza, independentemente de prova pré-constituída”.
Assevera que: “É certo que o §1o do Art. 16 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) reza que “não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”. Ocorre, entretanto, que tal exigência legal de garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução acarreta verdadeira ofensa ao acesso do hipossuficiente à justiça”.
Aduz que: “Não se trata, conforme dito alhures, de situação idêntica ao julgado pelo STJ, sob o crivo de demandas repetitivas, mas análise da situação sob a ótica da hipossuficiência da parte, cuja benesse foi deferida pelo juízo de piso”.
Por fim, afirma que: “Todavia, no parágrafo segundo, fica claro que toda a matéria de defesa deve ser alegada nos embargos. Ora, uma vez que a concentração da defesa do executado é nos embargos à execução, a exigência de depósito ou qualquer tipo de garantia para aquele comprovadamente hipossuficiente viola o contraditório e a ampla defesa. Com isso, não cabe em nosso ordenamento jurídico a restrição do direito de defesa”.
Recurso tempestivo (ID 52766480).
Contrarrazões (ID 57682963)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.272.827/PE (Tema 526), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente Recurso Especial.
Isso porque, a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se a falta de garantia da execução uma vez que opostos embargos do devedor estes foram apresentados por pessoa hipossuficiente.
Assim, conclui-se não ser o caso de se aplicar o referido tema, ante a aparente distinção da tese, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 9o da Lei n. 1.060/50, a parte recorrente alega que: “(...). Em que pese a existência de decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que se pacificou ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1o, da LEF, é de se salientar que a análise destes autos é distinta, já que se encarrega de analisar caso de hipossuficiência do devedor e não meramente confronto de leis (CPC e LEF). A benesse da justiça gratuita pode ser pleiteada e reconhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, bastando a simples afirmação de pobreza, independentemente de prova pré-constituída”.
Assevera que: “É certo que o §1o do Art. 16 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) reza que “não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”. Ocorre, entretanto, que tal exigência legal de garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução acarreta verdadeira ofensa ao acesso do hipossuficiente à justiça”.
Aduz que: “Não se trata, conforme dito alhures, de situação idêntica ao julgado pelo STJ, sob o crivo de demandas repetitivas, mas análise da situação sob a ótica da hipossuficiência da parte, cuja benesse foi deferida pelo juízo de piso”.
Por fim, afirma que: “Todavia, no parágrafo segundo, fica claro que toda a matéria de defesa deve ser alegada nos embargos. Ora, uma vez que a concentração da defesa do executado é nos embargos à execução, a exigência de depósito ou qualquer tipo de garantia para aquele comprovadamente hipossuficiente viola o contraditório e a ampla defesa. Com isso, não cabe em nosso ordenamento jurídico a restrição do direito de defesa”.
O acórdão recorrido decidiu (ID ID 45887470):
“ (...). Já no que se refere ao recurso de apelação interposto por Credimar da Silva Santos, entendo que a questão é simples e não comporta maiores delongas.
Aduz o apelante Credimar Silva Santos que os Embargos à Execução não poderiam ter sido rejeitados, ante a falta de garantia da execução uma vez que estes foram apresentados por pessoa hipossuficiente conforme declaração de pobreza anexa; contudo, nos termos do artigo 16, §1o, da LEF, não se admite a interposição de embargos sem que antes tenha sido garantida a execução: "Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: (...) § 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução." (Destaquei) Ademais, a discussão é conhecida de há muito no âmbito dos Tribunais, encontrando-se pacificada no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1o, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja ementa reproduzo (...).
Desse modo, ausente a garantia ofertada na execução, impositiva a rejeição liminar dos Embargos à Execução como feito pelo Magistrado sentenciante”.
Imperioso consignar que, no julgamento do referido paradigma (Tema 526) levou-se em consideração os seguintes critérios:
“A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)” – aplicabilidade do artigo 739-A, §1o, do CPC
Ocorre, que o STJ, têm aceitado que deve ser mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado quando a parte executada, comprovadamente for hipossuficiente.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA.GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO.CONSTRIÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS. DETERMINAÇÃO.
1. Por força do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, é necessária a garantia da execução para a oposição de embargos à execução fiscal (v.g.: Primeira Seção, REsp 1.272.827/PE, repetitivo).
2. Em observância à ampla defesa e à garantia de acesso ao Poder Judiciário, tem-se mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente (v.g.: Primeira Seção, REsp 1.127.815/SP, repetitivo) 3. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal, após ponderar sobre o estado de hipossuficiência da parte executada, admitiu os embargos à execução fiscal sem qualquer garantia.
4. Para essa decisão se revelar adequada, mostra-se necessária a contínua investigação pela parte exequente a respeito da existência de bens ou direitos penhoráveis, sem prejuízo do recebimento dos embargos à execução fiscal, mesmo que insuficientes à garantia integral do débito e com observância das limitações legais.
5. Recurso especial parcialmente provido.(REsp 1681111/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)” (g.n.).
Diante de todo esse quadro, a questão federal ora apresentada, em que se alega ofensa ao artigo 9o da Lei n. 1.060/50, refere-se à possibilidade o recebimento dos embargos à execução fiscal mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x